Tribunal: TJES
Processo: 0001155-56.2016.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001155-56.2016.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: NELSON ONEDE DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
Ã
O CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – PRETENSÃO RESISTIDA – PENHORA DESCONSTITUÍDA – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em que pesem as alegações do Banco apelante, vê-se que este resistiu à pretensão formulada nos embargos à execução, impugnando a qualidade de bem de família do imóvel penhorado nos autos da ação executiva.

2.

De fato, quando
se realiza a
penhora não
há como
prever que se trata de
bem
impenhorável, cabendo ao devedor o pedido de desconstituição, com a devida comprovação.

3.

Contudo, no caso dos autos, o
apelante/
embargado, mesmo diante da documentação acosta pelo embargante, não anuiu espontaneamente à desconstituição da penhora,
ao contrário, resistiu aos embargos à execução apresentados, oferecendo impugnação
.
Assim, tendo resistido ao pedido d
o
embargante/
apelado
, configura-se, em verdade, a própria sucumbência do Banco recorrente,
de modo que
não há como afastar a
sua
condenação aos ônus de sucumbência.

4.

Recurso
des
provid
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação
Cível
interpost
a

por

BANCO BRADESCO S/A

contra a sentença
de fl.
80/80-v
,
proferida pelo Ju
í
z
o
de Direito da
Vara

Única de Boa Esperança
, que
julgou procedentes os Embargos à Execução apresentados por
NELSON ONEDE DA SILVA
e desconstituiu a penhora sobre o imóvel descrito nos autos. Nesses termos, condenou o banco apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

Em suas razões recursais
de fls.
84/88,

o
Banco
apelante

alega que não
possui responsabilidade na nulidade verificada no ato de penhora, pois não indicou o bem e sequer se manifestou após a sua concretização. Nesses termos, pede a reforma da sentença com a inversão dos ônus da sucumbência.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Consta dos autos, que após o ajuizamento da ação executiva em apenso procedeu-se a penhora do imóvel descrito no Auto de fl. 31, tendo, em razão da constrição, sido oferecidos os presentes embargos à execução.

Em suas razões, o embargante/apelado aduz que o imóvel penhorado na ação de execução constitui-se de pequena propriedade rural, da qual extrai o seu sustento e reside sendo, portanto, impenhorável.

Por sua vez, o Banco apelante apresentou impugnação aos embargos executórios (fls. 31/33) por meio dos quais impugnou a qualidade de bem de família do imóvel penhorado.

A sentença apelada, conforme relatado, acolheu os embargos à execução e desconstituiu e penhora efetivada, na forma do art. 833, VIII do CPC/15,
além de condenar o ora apelante nos ônus sucumbenciais
.

Em que pesem as alegações do Banco apelante, vê-se que este resistiu à pretensão formulada nos embargos à execução, impugnando a qualidade de bem de família do imóvel penhorado nos autos da ação executiva.

De fato, quando
se realiza a
penhora não
há como
prever que se trata de
bem
impenhorável, cabendo ao devedor o pedido de desconstituição, com a devida comprovação.

Contudo, no caso dos autos, o
apelante/
embargado, mesmo diante da documentação acosta pelo embargante, não anuiu espontaneamente à desconstituição da penhora,
ao contrário, resistiu aos embargos à execução apresentados, oferecendo impugnação
.

Assim, tendo resistido ao pedido d
o
embargante/
apelado
, configura-se, em verdade, a própria sucumbência do Banco recorrente,
de modo que
não há como afastar a
sua
condenação aos ônus de sucumbência.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ indica que
“A apresentação de contestação evidencia resistência à pretensão da parte autora, fazendo incidir o princípio da sucumbência, caracterizando-se como parte demandada não só aquele que deu causa à instauração do processo, mas, também, quem resistiu indevidamente a uma pretensão.
(AgRg no REsp 1180894/MG, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 25/2/2013)
[...].
(STJ - AgInt no REsp: 1857443 SP 2020/0007210-6, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2021).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários arbitrados para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)